Tribunal: TJES
Processo: 5006946-64.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006946-64.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILDEBRANDO PEREIRA CARNEIRO

APELADO: EDER RODRIGUES CARNEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. VALOR DA CAUSA MENSURÁVEL E NÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HILDEBRANDO PEREIRA CARNEIRO contra sentença proferida nos autos de ação de exoneração de alimentos, que julgou procedente o pedido para exonerá-lo do encargo alimentar em favor de seu filho, EDER RODRIGUES CARNEIRO, e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 500,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. O apelante requer a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados com base no valor da causa, correspondente a R$ 12.751,20, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade em demanda de exoneração de alimentos, apesar de o valor da causa ser mensurável e não irrisório, ou se deve ser observada a regra percentual prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem sequencial para a fixação dos honorários sucumbenciais, devendo a verba incidir sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, não se verificam as hipóteses excepcionais que autorizam a apreciação equitativa, pois o valor da causa, fixado em R$ 12.751,20, é mensurável, não é muito baixo nem irrisório, e o proveito econômico não é inestimável.

A simplicidade da demanda, por si só, não autoriza o afastamento dos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, sob pena de esvaziar a regra legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firma entendimento de que a fixação por equidade é subsidiária e excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O precedente da Câmara citado no voto reforça a obrigatoriedade de observância dos percentuais legais quando o proveito econômico ou o valor da causa forem mensuráveis, vedando o uso do critério subjetivo da equidade fora das hipóteses legais.

Considerados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente a singeleza da demanda e a ausência de resistência da parte ré, revela-se adequada a fixação dos honorários no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente se admite nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

2. Sendo mensurável e não irrisório o valor da causa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

3. A singeleza da demanda não autoriza, por si só, o arbitramento de honorários por equidade em desconformidade com o Tema 1076 do STJ.

4. Em ação de exoneração de alimentos, inexistindo hipótese excepcional, os honorários sucumbenciais podem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, quando presentes circunstâncias que justifiquem o percentual mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076. TJES, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5015403-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 15.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006946-64.2025.8.08.0021

APELANTE: HILDEBRANDO PEREIRA CARNEIRO

APELADO: EDER RODRIGUES CARNEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
HILDEBRANDO PEREIRA CARNEIRO
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari, que, nos autos da ação de exoneração de alimentos, julgou procedente o pedido inicial para exonerar o autor do encargo alimentar em relação a seu filho,
EDER RODRIGUES CARNEIRO
.

Em razão da sucumbência, e por considerar a demanda singela, o juízo de origem condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões (id. 17576276), o apelante aduz que a fixação dos honorários deve ser estabelecida na forma do art. 85, § 2º, CPC, entre 10% a 20% sobre o valor da causa, que no caso dos autos corresponde a R$ 12.751,20, e não equitativamente.

Sustenta que o valor da causa não é irrisório, o que afasta a aplicação do § 8º do referido artigo, invocando a observância ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, sejam fixados os honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram arbitrados por equidade na instância de origem sob o fundamento de singeleza da demanda.

O inconformismo do apelante merece prosperar.

Seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados (i) sobre o valor da condenação; (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

In casu
, entendo que a verba honorária de sucumbência deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa, que corresponde a R$ 12.751,20.

Com efeito, o referido montante não pode ser considerado "muito baixo" ou "irrisório", tampouco o proveito econômico revela-se inestimável, requisitos estes que autorizariam a fixação por equidade.

Por outro lado, o valor da causa também não se revela exorbitante, mantendo-se dentro de parâmetros de normalidade para a classe processual.

Nesta toada, independentemente da simplicidade da causa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1076
, estabeleceu que a apreciação equitativa é subsidiária e excepcional, vedada a sua aplicação quando o valor da causa ou o proveito econômico for mensurável e não for irrisório.

Confira-se as teses fixadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor da causa forem elevados. Nessas hipóteses, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, nos termos do voto do relator;

ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No mesmo sentido, colaciono precedente desta egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELOS EXCIPIENTES RECORRIDOS, QUE EQUIVALE AO VALOR DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora, o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2) No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação pecuniária; (iii) sendo o proveito econômico mensurável; e (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, entende-se que agiu com acerto o Julgador Singular ao fixar a verba honorária de sucumbência tendo como parâmetro o valor da execução atualizado (que originariamente corresponde à R$4.583,31), que consiste, repito, no proveito econômico obtido pelos recorridos e equivale ao próprio valor da causa. [...] Data: 15/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5015403-22.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Desta forma, a singeleza da demanda, por si só, não autoriza o magistrado a afastar as balizas percentuais do § 2º do art. 85 para fixar valor fixo por equidade, sob pena de esvaziar a regra legal e contrariar o precedente vinculante da Corte Superior.

Portanto, em observância ao Tema 1076 do STJ e à literalidade do art. 85, § 2º, do CPC, a reforma da sentença é medida impositiva, para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da causa.

Considerando os critérios do § 2º do art. 85, notadamente a singeleza da demanda e a ausência de resistência (revelia), entendo adequada a fixação no patamar mínimo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença no que tange aos honorários advocatícios, fixando-os em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)